Tribunal: TJMT
Processo: 0016556-51.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016556-51.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO SOUZA MONTEIRO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO SOUZA MONTEIRO - CPF: 022.233.401-05 (RECORRENTE), JOILSON COSTA NUNES (VÍTIMA), MONIQUE ANGELA DA SILVA - CPF: 038.813.351-10 (ASSISTENTE), MAIARA ANGELA DA SILVA - CPF: 040.684.451-84 (ASSISTENTE), JOILSON COSTA NUNES - CPF: 031.303.231-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO SOUZA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Em razão do princípio do juiz natural, apenas se afigura cabível a exclusão das qualificadoras descritas na sentença de pronúncia quando foram manifestamente descabidas e improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.

Cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do fato concreto, decidir se a vingança e o ciúme são elementos capazes de qualificar o crime de homicídio.

A multiplicidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, inviabiliza a exclusão da qualificadora do recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência atribuída constitucionalmente aos jurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0016556-51.2012.8.11.0042

RECORRENTE: LEONARDO SOUZA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leonardo Souza Monteiro
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 001656-51.2012.8.11.0042, cujos termos determinaram a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, a fim de que seja julgado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal com as implicações da Lei nº 8.072/1990 (ID 156263666).

Inconformado,
Leonardo Souza Monteiro
interpôs recurso em sentido estrito e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que as qualificadoras referentes à torpeza (art. 121, §2º, I, CP) e à utilização de recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) sejam afastadas (ID 156263675).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto, devendo a sentença de pronúncia ser mantida em todos os seus termos (ID 156563684).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso interposto (ID 160546667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO SOUZA MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Leonardo Souza Monteiro
imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, pois, de acordo com a inicial acusatória, “
no dia 20 de agosto de 2012, por volta das 01:30 horas, no bar do índio, situado no Bairro Jardim Florianópolis, nesta urbe e Comarca, mediante golpes de faca, o denunciado LEONARDO matou a vítima JOILSON DA COSTA NUNES, também conhecido como café
” (sic – extrato da denúncia – ID 156263220).

Segundo a narrativa ministerial, o recorrente
Leonardo Souza Monteiro
“
conviveu por 04 anos com sua amásia com sua amásia, Monique Angela da Silva, e depois se separaram. Os autos revelam que o Denunciado já estava separado de sua amásia Monique Angela, quando, no dia 18.08.2012, a viu conversando com a
vítima JOILSON
, na porta da quitinete dela. Então, o Acusado supôs que o Ofendido mantinha um relacionamento íntimo com a ex-amásia do Acusado, Monique Angela e, nessa ocasião, desferiu um golpe com um vidro de perfume, na cabeça da vítima, além de socos e chutes, bem como atirou um tijolo na cabeça de MONIQUE ANGELA, causando-lhe um corte (fls. 78/80)
” (sic – extrato da denúncia – ID 156263220).

A exordial desta que, “
nesse dia 18.08.2012, a polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante delito o Acusado, que se livrou solto no mesmo dia, vez que sua ex-amásia MONIQUE ANGELA DEIXOU de representar contra ele (fls. 82/82). A partir daí, ficou evidente que o denunciado LEONARDO imbuiu-se dos sentimentos de ciúme e de vingança contra a vítima JOILSON
” (sic – extrato da denúncia – ID 156263220).

Afirmou o órgão acusador que “
os autos revelam que na data do crime de homicídio, dia 20.08.2012, ocorria uma festa no BAR DO INDIO, onde estavam o denunciado LEONARDO e a vítima, sendo que o Acusado estava sozinho, enquanto que o ofendido estava na companhia do seu primo LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA. Em determinado momento, imbuído dos sentimentos de vingança e ciúme, com a inequívoca intenção de matar, e ainda, agindo com traição, o Acusado surpreendeu por trás a vítima, quando a agarrou e cravou a faca no seu tórax, especificamente na região esternal e, concomitantemente, disse: "perdeu pé de pano!" (fls. 85/86)
” (sic – extrato da denúncia – ID 156263220).

Sublinhou-se que “
o Ofendido ainda tentou se desvencilhar, contudo, o Denunciado o atingiu com outros golpes de faca nas costas, especificamente nas regiões dorsal direita e lombar, culminando na sua queda, na via pública, quando teve morte instantânea por choque hipovolêmico, conforme comprovam o laudo pericial sobre o local do crime com fotografias e o laudo pericial de necrópsia com mapa topográfico, acostados nas fls. 50/69 e 70/86, respectivamente
” (sic – extrato da denúncia – ID 156263220).

A acusação concluiu que seria evidente que “
o Denunciado agiu por motivo torpe, porque, como dito, imbuído de sentimentos de vingança e ciúme, e também agiu a traição (pelas costas), o que impossibilitou a defesa da vítima JOILSON. Posteriormente, o Acusado foi interrogado pelo delegado de polícia, quando confessou o crime hediondo ora narrado (fls. 19/22). A lâmina da faca, utilizada pelo Acusado para a prática criminosa, bem
como a quantia em dinheiro de R$4,00 (quatro reais), foram apreendidos nos autos
” (sic – extrato da denúncia – ID 156263220).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 235/12, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2012.361912 (ID 156263220 – pp. 12/14), no interrogatório do recorrente
Leonardo Souza Monteiro
(ID 156263220 – pp. 26/29), no laudo pericial nº 02-06-002045/2012 (ID 156263220 – pp. 63/82), no laudo pericial nº 1.9067.1.2012.35076-01 (156263220 – pp. 85/89), nas declarações de
Monique Ângela da Silva
(ID 156263220 – pp. 92/94), de
Maiara Angela da Silva
(ID 156263220 – pp. 97/98) e de
Luiz Carlos da Costa Silva
(ID 156263220 – pp. 99/100).

Em seu interrogatório na fase policial, o recorrente
confessou
a autoria delitiva e afirmou, dentre outros pontos, que “
era casado com Monique por mais de quatro anos, e cerca de uma semana antes do ocorrido passou a desconfiar que ela estivesse tendo um caso com “CAFÉ”, mas não falou nada para ela, assim, no sábado que antecedeu o delito, saiu para trabalhar, recebeu seu pagamento e saiu mais cedo, passou no mercado fez uma comprinha e chegou em casa na hora do almoço,
que adentrou sua residência e ao chegar em seu quarto, deparou com sua esposa e “CAFÉ” deitados na cama ‘pelados’; que diante daquela cena, não pensou duas vezes e foi para cima do “CAFÉ” e passou a agredi-lo na ‘porrada
’...que por volta das 11 horas da noite chegou no bar do INDIO e ali havia várias pessoas entre elas o “CAFÉ” que se fazia acompanhar por umas seis pessoas, todas desconhecidas do interrogado
” (sic – ID 156263220 – pp. 26/29).

No que se refere à prática delitiva destacou: “
que ficou em seu canto tomando sua cerveja, porém “CAFÉ” e os rapazes ficavam lhe ‘desaforando’ e isso se repetiu algumas
;
que nada fez ao “CAFÉ” e seus amigos, apenas ficou lhes observando, até que certo momento “CAFÉ” que estava em pé ‘vacilou’, ou seja, se descuidou, então sacou da faca, aproximou e deu duas facadas certeiras em cima do coração dele, salientando que na segunda facada a mesma quebrou, mas mesmo assim conseguiu arrancá-la do corpo da vítima
e saiu correndo levando-a consigo, porém a jogou no mato
” (sic – ID 156263220 – pp. 26/29).

Por sua vez, a testemunha
Monique Angela da Silva
relatou que “
que o ex-marido de sua irmã
Maiara
, de nome
Luiz Carlos
é primo da vítima
Joilson (vulgo Café)
, e, no sábado (dia 18/08/2012), por volta das 16:00 horas,
Luiz Carlos
foi em sua casa acompanhado do
Joilson
, pois os dois trabalhavam juntos, para pagar a pensão do filho, e quando chegou em sua casa
Luiz Carlos
foi conversar com sua irmã, pois estavam divergindo quanto ao valor da pensão, então a declarante ficou na sala conversando com o
Joilson, momento em que Leonardo chegou e viu a declarante na sala conversando com Joilson, e sem dizer uma palavra Leonardo apenas apontou o dedo para a declarante e saiu; Que sabendo da personalidade violenta de Leonardo falou para Joilson sair dali correndo, pois acreditava que Leonardo fosse fazer alguma coisa
” (sic – ID 156263220 – pp. 92/94).

Prosseguiu seus esclarecimentos mencionado que “
no momento em que JOILSON estava levantando-se para ir embora, LEONARDO apareceu com um vidro de perfume e quebrou-o na cabeça do JOILSON; Que LEONARDO estava embriagado e drogado e começou a dar "porradas" no JOILSON, que nada fazia, apenas tentava se defender, foi quando a declarante o segurou por trás, e nesse momento LUIZ CARLOS apareceu com o filho dele no colo, então a declarante disse para ele sair que daria um jeito; Que ainda segurando LEONARDO por trás, ele empurrou-a, tendo a declarante batido no guarda-roupas; Que LEONARDO foi para cima do JOILSON e sentou em cima dele, e continuou a bater, e novamente a declarante segurou LEONARDO por trás, e nesse momento JOILSON conseguiu se desvencilhar do LEONARDO e saiu correndo, e LEONARDO correu atrás dele e a declarante atrás do LEONARDO; Que JOILSON conseguiu fugir do LEONARDO...Que a declarante deduziu que LEONARDO poderia procurá-la para se vingar; Que não viu mais LEONARDO desde de sábado;
Que na madrugada de domingo para segunda-feira, LUIZ CARLOS ligou para sua irmã MAIARA e disse chorando que LEONARDO tinha matado JOILSON (vulgo "CAFE"); Que a declarante não ficou sabendo como aconteceu o crime, apenas que LEONARDO deu duas ou três facadas no JOILSON
; Que nunca teve nenhum envolvimento amoroso com a vítima JOILSON, portanto, LEONARDO está mentindo quando diz que viu a declarante e a vítima deitados na cama pelados
” (sic – ID 156263220 – pp. 92/94).

A testemunha
Maiara Angela da Silva
, em seu depoimento perante a autoridade policial, confirmou as alegações de sua irmã (
Monique Angela da Silva
) e sublinhou “
que no sábado, um dia antes do crime, por volta das 14:00 horas, LUIZ CARLOS foi acompanhado do JOILSON até a casa da depoente e da sua irmã MONIQUE para levar a pensão do filho, e como a depoente não concordou com o valor, ficaram dentro da casa conversando, e JOILSON ficou do lado de fora aguardando LUIZ CARLOS; que MONIQUE também estava lá na casa e acredita que enquanto a depoente estava conversando com LUIZ CARLOS, MONIQUE poderia estar conversando com JOILSON, pois moravam em uma quitinete de apenas duas peças; que nisso o LEONARDO chegou e viu MONIQUE conversando com JOILSON; que LEONARDO estava drogado e embriagado e começou a xingar MONIQUE dizendo que ela era vagabunda e que estava traindo ele, e então LEONARDO partiu para cima do JOILSON e acertou um vidro de perfume na cabeça de Joilson, o que fez sangrar, e depois saiu correndo atrás do Joilson com um pedaço de tijolo, mas não acertou JOILSON...
que na madrugada de domingo para segunda-feira, LUIZ CARLOS ligou para a depoente e disse que LEONARDO havia matado JOILSON; que eles
estavam em uma festa de lambadão no bairro Jardim Florianópolis
” (ID 156263220 – pp. 97/98).

Por fim, a testemunha do fato, Sr.
Luiz Carlos da Costa Silva
, trouxe relatos não apenas dos eventos anteriores à prática do crime de homicídio, como também narrou como o delito aconteceu. A este respeito, confira-se:

“Que o depoente é primo da vítima JOILSON COSTA NUNES (vulgo "CAFÉ"); Que na época dos fatos o depoente encontrava-se separado de sua esposa MAIARA; Que MAIARA é irmã da MONIQUE, que era casada com o LEONARDO (vulgo "BONECO"); Que após a separação, MAIARA foi morar na mesma casa onde MONIQUE e LEONARDO moravam no bairro Jardim dos Ipês, região do Coxipó;
Que seu primo JOILSON trabalhava junto com o depoente na empresa NEW TEMP, e iam e voltavam do trabalho juntos na moto do depoente; Que no sábado antes do crime, o depoente foi até a casa da MONIQUE para levar um dinheiro para o seu filho, e como JOILSON estava com o depoente, pois voltavam do trabalho, ele o acompanhou até lá; Que chegaram na casa e ficaram conversando, o depoente, MAIARA, MONIQUE e JOILSON, momento em que LEONARDO chegou e apenas olhou e nada disse, e foi embora, sendo que pode notar que ele estava bêbado e drogado
; Que logo em seguida LEONARDO voltou e com uma mão enfiada na cintura, e foi para cima do JOILSON; Que LEONARDO trazia na cintura um copo de vidro, e tirou o copo e jogou na cabeça do JOILSON, que chegou a cortar; Que o depoente tentou tirar LEONARDO de perto do seu primo, até o momento que JOILSON conseguiu se desvencilhar e correr e ficou esperando o depoente logo mais acima na rua, e Leonardo pegou uma pedra e jogou na cabeça da MONIQUE ocasionando um corte na cabeça dela; Que o depoente pegou sua moto e alcançou JOILSON e foram embora; [...]; Que lá na festa ficaram o depoente, JOILSON e HERCULES, mas em determinado momento HERCULES disse que teria que sair, pois tinha um cara que estava provocando-o, ficando apenas o depoente e JOILSON;
Que JOILSON saiu para comprar um refrigerante e voltou logo depois, e ficaram em pé, e o refrigerante no chão, e no momento que o depoente abaixou-se para servir refrigerante, ouviu: "PERDEU PÉ DE PANO", e ao levantar a cabeça viu o LEONARDO por trás do JOILSON, e JOILSON com uma faca fincada no peito, sendo que LEONARDO estava segurando a faca, pois ele abraçou JOILSON por trás e fincou a faca no peito dele
;
Que assim que LEONARDO tirou a faca do peito do JOILSON, JOILSON correu um pouquinho, e LEONARDO foi atrás dele, então JOILSON pegou uma menina que estava por ali, e a colocou na frente dele, e mesmo assim LEONARDO ainda conseguiu desferir mais uns dois ou três golpes no JOILSON
; [...] Que depois desse dia nunca mais viu Leonardo; Que esclarece que LEONARDO sempre teve muito ciúmes da MONIQUE, eles viviam brigando, separando e voltando, e quando LEONARDO ficava bêbado e drogado ele tinha mais ciúmes e era mais violento; Que MONIQUE e JOILSON nunca tiveram nenhum envolvimento amoroso” (ID 156263220 – pp. 99/100).

Em juízo, a testemunha IPC
Alessandro Vicente Ferreira
inicialmente mencionou não se lembrar das ocorrências, mas depois sublinhou que as investigações constaram que havia testemunha presencial do fato que apontava o recorrente como o autor da prática delitiva e que, em sede policial, o recorrente confessou a autoria delitiva. Mencionou que o motivo do crime teria sido o suposto envolvimento da vítima com a ex-companheira do recorrente.

No mesmo sentido, perante o juízo
a quo
a testemunha IPC
Edilson Antônio da Silva
afirmou que a Delegacia de Homicídios foi acionada para atender a ocorrência e, no local do fato, levantaram informações de que o crime teria sido motivado por ciúmes. Informou que no local conseguiram levantar a identidade do suspeito, motivo pelo qual iniciaram diligências para localizá-lo, contudo o recorrente compareceu alguns dias depois na delegacia de polícia.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente
Leonardo Souza Monteiro

novamente confessou a prática delitiva
. Na oportunidade reiterou que estava trabalhando e quando voltou para sua casa encontrou a vítima e sua ex-companheira
Monique Angela da Silva
juntos e sem roupas, motivo pelo qual se alterou e brigou com a vítima
Joilson da Costa Nunes
, confirmando que quebrou na cabeça da vítima um vidro de perfume. Esclareceu que no momento sentiu ciúmes e confirmou que jogou um tijolo contra
Monique Angela da Silva
. Disse que ficou na rua, muito nervoso até que foi preso pela Polícia Militar.

O recorrente
Leonardo Souza Monteiro
afirmou que foi solto na madrugada daquele dia. Disse que a vítima
Joilson da Costa Nunes
o ameaçou de morte no momento da briga. Relatou que já conhecia a vítima e sabia que ele tinha envolvimento com o crime (tráfico de drogas), razão pela qual ficou com medo e preocupado.
Mencionou que no local do crime viu a vítima, motivo que o sentimento de raiva/desprezo voltou e foi para cima dela e a atingiu com a faca
. O recorrente sublinhou que viu a vítima, foi até sua casa, pegou uma faca e voltou e foi para cima da vítima. Esclareceu que a vítima estava envolta de várias pessoas. Não soube dizer se a vítima o viu na festa. Relatou que sua separação foi por causa de ciúmes das duas partes. Admitiu que já havia agredido
Monique Angela da Silva
.

Com base nesses elementos o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente
Leonardo Souza Monteiro
como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990.

Inconformado, o recorrente
Leonardo Souza Monteiro
interpôs recurso em sentido estrito, no qual pugnou pelo afastamento das qualificadoras relativas ao motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

No que diz respeito à qualificadora relativa ao motivo torpe, o recorrente sustenta que sua improcedência é manifesta, pois não bastaria afirmar que a ação criminosa foi motivada por
ciúme
ou porque se pretendeu agir por
vingança
em relação à vítima.

Aduz que a vingança não enseja de modo automático a incidência da qualificadora relativa à torpeza. Relata que as testemunhas mencionaram a existência de entrevero anterior entre a vítima e o recorrente, bem como sublinha que o contexto em que os fatos ocorreram não caracteriza a repulsa necessária ao reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal. Trouxe entendimentos doutrinários e jurisprudenciais no sentido de que o ciúme e a vingança não permitem o reconhecimento automático da referida qualificadora.

No pertinente à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, destaca que a sua manifesta improcedência porque o fato imputado ao recorrente não foi inesperado ou repentino, sublinhando a existência de prévio desentendimento entre as partes. Registra que apenas quando o crime é praticado por meios diretos que impedem a reação da vítima que se justifica a incidência da qualificadora.

Com base nestes apontamentos é possível a apreciação das alegações do recorrente.

Por força do princípio do juiz natural, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a exclusão das qualificadoras indicadas na sentença de pronúncia apenas se mostra viável quando forem manifestamente descabidas e improcedentes, pois a verificação, ou não, de sua incidência compete ao juízo natural, qual seja, o Conselho de Sentença.

Neste sentido, tanto a 5ª quanto a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram.

Na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “
A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados
” (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Igualmente, no âmbito da 6ª Turma: “
Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença
” (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

Neste ponto deve-se registrar que não se ignora o acerto da alegação defensiva de que a
vingança
não permite,
per si
, o reconhecimento automático da qualificadora relativa ao motivo torpe. Contudo, os autos demonstram a existência de multiplicidade de versões a ensejar a submissão do caso ao Conselho de Sentença, órgão competente para verificar de o fato teria sido praticado por vingança e/ou ciúmes e se tal constatação é capaz de fazer incidir sobre o caso a qualificadora prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

A este respeito, a Corte da Cidadania já se posicionou no sentido de que a conclusão referente à vingança como elemento capaz de qualificar o crime de homicídio (art. 121, §2º, I, CP) compete ao Conselho de Sentença.

A título de exemplo, mencione-se: “
Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri,
órgão competente para avaliar se a vingança pela morte da mãe do agravante foi, no caso concreto, de índole torpe ou não
.
Não se desconhece que a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato
[...].
Ocorre que, apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença

[...]” (AgRg no REsp n. 1.980.145/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É fundamental registrar que esta posição se fundamenta, dentre outros elementos, em precedente do Supremo Tribunal Federal em que se pontuou:

“Homicídio qualificado: motivo torpe, vingança e pronúncia. A vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato. Não antecipar juízo a respeito, por entendê-lo sujeito à "análise aprofundada de toda a prova produzida", não traduz nulidade da pronúncia; na pronúncia, se a existência de crime doloso contra a vida se reputa inequívoca, a submissão ao Júri da sua qualificação - se entendida plausível - antes de violar a lei, é orientação que se amolda à reserva ao tribunal popular de julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (HC 83309, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/09/2003, DJ 06-02-2004 PP-00055

EMENT VOL-02138-05 PP-00924 RTJ

VOL-00191-02 PP-00562).

Importante mencionar ainda,
em relação ao ciúme
, que o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou no sentido de que cabe ao Conselho de Sentença, “
considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
” (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Naquilo que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima igualmente há nos autos variedade de versões, devidamente sustentadas por elementos probatórios produzidos nas duas fases da persecução penal, que impedem a subtração da análise da questão do Tribunal Popular.

Se a ação imputada ao recorrente foi repentina, se impediu qualquer reação, se anulou a possibilidade de defesa, se o entrevero anterior afasta a incidência da qualificadora são questões que deverão ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, pois a sua incidência não é manifestamente improcedente.

Logo, inviável o acolhimento dos pleitos recursais.

Deve-se assinalar, finalmente, que os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também se orientam no sentido de que a multiplicidade de versões impõe a submissão do caso ao Conselho de Sentença, conforme já sublinhei recentemente: “
Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima quando os autos possuem duplicidade/multiplicidade de versões
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri para que seja julgado como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023